Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717997-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS RODRIGUES DE SA IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAS RODRIGUES DE SÁ, preso em flagrante no dia 28 de novembro de 2020, e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 121 caput, c/c Art. 14 Inciso II, ambos do CPB e Art. 14 da Lei 10826/03 (homicídio simples, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Afirma a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea. Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que até a presente data não foi designada a audiência de instrução e julgamento, o que configuraria constrangimento ilegal diante da excepcionalidade de novas ordens de prisão (Recomendação 62/2020 do CNJ). Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outra medida cautelar, e, no mérito, a concessão a definitiva da ordem (ID 26188050). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Afirma a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea. Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que até a presente data não foi designada a audiência de instrução e julgamento. Inicialmente, saliento que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria, HC no 0752514-19.2020.8.07.0000, no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, bem como o pedido de aplicação de outras medidas cautelares e prisão domiciliar, sendo denegada a ordem. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RECEBIDOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE PRESO ANTERIORMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 46 do Código de Processo Penal determina que o prazo para oferecimento da denúncia seja contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, sendo que no caso dos autos inexiste demonstração de recebimento dos autos naquele órgão, razão pela qual não há que se cogitar de excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia. 2.Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crimes de homicídio simples, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, uma vez que ele estava armado na festa, com diversas munições dentro do bolso e recebeu a arma do suposto autor dos disparos contra a vítima, o que o coloca na cena do crime como suposto coautor, devendo ser anotado que uma munição de sua arma estava deflagrada, o que, aliado ao fato de ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas, demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Dessa forma, o exame da presente ordem se restringe à alegação de excesso de prazo. No que concerne ao alegado excesso de prazo no trâmite processual, observo que não houve pedido de revogação da prisão preventiva no Juízo de origem, com este fundamento, sendo incabível a análise do pleito, sob pena de indevida supressão de instância. No mesmo sentido, colaciono o julgado: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. SUSPENSÃO. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Ausente manifestação quanto à pretensa suspensão ou trancamento do inquérito policial na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. Prejudicado o pedido de suspensão da ação cautelar de produção antecipada de provas ou de reconhecimento de sua nulidade. (Acórdão 1338385, 07101145320218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONCLUSÃO Dessa forma, não conheço da presente ordem de habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021 15:30:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator